Tribunal: TJMT
Processo: 1021600-80.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021600-80.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VERA LUCIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 384.158.871-91 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de abusividade c/c revisional e indenizatória. cartão de crédito consignado (rmc). sentença de parcial procedência. conversão para empréstimo consignado comum. impossibilidade. modalidades contratuais distintas. pactuação expressamente reconhecida pela consumidora. ausência de vício de consentimento. liberdade contratual e pacta sunt servanda. legalidade da modalidade. precedentes do stj. sentença reformada. recurso provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com revisão de juros e repetição de indébito, sob o fundamento de abusividade na modalidade contratada.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão judicial de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, quando a consumidora admite a celebração e a utilização do serviço.

iii. razões de decidir

3. O cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é modalidade lícita, com previsão na Lei no 10.820/2003 e regulamentação específica pelo INSS e Conselho Monetário Nacional.

4. Sendo incontroverso o recebimento do crédito e a utilização do cartão, a mera insatisfação posterior com os encargos do crédito rotativo não autoriza a intervenção judicial para transmudar a natureza do negócio jurídico validamente celebrado.

5. A conversão judicial implica a criação de um terceiro contrato (híbrido) com condições nunca pactuadas, o que viola os princípios da autonomia da vontade, da liberdade contratual (CC, art. 421) e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

6. O Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.680.921/MG) firmou o entendimento de que remanescem as características próprias do cartão de crédito, mesmo se associado a desconto em folha, sendo inviável a sua equiparação ao empréstimo consignado convencional para fins de revisão de taxa de juros.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso provido.

8.
Tese de julgamento
: "É vedada a conversão judicial de contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado tradicional quando ausente prova de vício de consentimento e demonstrada a regular utilização do crédito pelo consumidor, sob pena de violação à liberdade contratual e à segurança jurídica."

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 10.820/2003; Código Civil, arts. 421 e 422; CDC, art. 6o, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.680.921/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO AGIBANK S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação “Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1021600-80.2025.8.11.0041), ajuizada contra o Banco/apelante por VERA LUCIA DA SILVA GONÇALVES, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora/apelada, para converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum; fixar os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central, verificada na data de cada depósito; determinar a restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada pagamento e juros de mora pela SELIC desde a citação; e julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais (cf. Id. no 329892872).

Em suas razões recursais, o Banco/apelante sustenta que a própria autora, ora apelada, reconheceu expressamente em sua petição inicial a existência e a validade da contratação do cartão de crédito consignado, não negando em momento algum ter celebrado o referido negócio jurídico.

Afirma que a pretensão autoral limita-se a requerer a modificação da natureza jurídica do contrato, convertendo-o de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, o que não encontra amparo legal, argumentando, acerca deste aspecto, que o cartão de crédito com reserva de margem consignável constitui modalidade contratual lícita, expressamente regulamentada pelo ordenamento jurídico brasileiro, notadamente pela Lei no 10.820/2003 e suas alterações posteriores, bem como pelas instruções normativas do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e pelas resoluções do Conselho Monetário Nacional.

Afirma que a sentença incorreu em erro ao determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, uma vez que se trata de modalidades contratuais distintas, com características próprias, taxas de juros diferenciadas e formas de amortização específicas.

Aduz que o cartão de crédito consignado possui natureza jurídica de operação de crédito rotativo, enquanto o empréstimo consignado caracteriza-se como mútuo feneratício com parcelas fixas e prazo determinado.

Esclarece que cumpriu integralmente o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, tendo disponibilizado à autora todas as informações necessárias acerca do produto contratado, incluindo as taxas de juros aplicáveis, as condições de utilização do crédito e a forma de amortização do saldo devedor mediante desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura.

Alega, ainda, que a autora teve pleno conhecimento das condições contratuais no momento da adesão, tendo manifestado livremente sua vontade ao contratar o produto, não havendo que se falar em vício de consentimento ou induzimento a erro. Ressalta que o contrato foi celebrado de forma clara e transparente, com todas as cláusulas redigidas de maneira acessível e compreensível.

Insiste em que não houve qualquer prática abusiva ou conduta ilícita de sua parte, tendo atuado em estrito cumprimento do contrato celebrado e das normas regulamentares aplicáveis à espécie, e que a mera insatisfação posterior da consumidora com o produto contratado não autoriza a revisão judicial das cláusulas contratuais validamente pactuadas.

Requer, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando-se improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, com a consequente inversão do ônus sucumbência.

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum; fixou os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central, verificada na data de cada depósito; determinou a restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada pagamento e juros de mora pela SELIC desde a citação; e julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A controvérsia posta cinge-se em analisar a possibilidade de conversão judicial do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável para a modalidade de empréstimo pessoal consignado.

Compulsando os autos, verifica-se que a própria autora, ora apelada, admite expressamente em sua petição inicial ter celebrado contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira, ora apelante, conforme se extrai do seguinte trecho:

(...) pontua-se uma vez mais: a Autora não nega a relação existente, no entanto, DESCONHECIA OS TERMOS DO NEGÓCIO JURÍDICO, CARTÃODE CRÉDITO CONSIGNÁVEL, AFINAL, NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, ATODOMOMENTO, RECEBEU INFORMAÇÕES QUE O INDUZIRA A CRER QUE SE TRATAVADEUMEMPRÉSTIMO COMUM DO QUAL, MENSALMENTE, AS PARCELAS SERIAMDEDUZIDASDESEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, O QUE INFELIZMENTE, NÃO É A REALIDADE FÁTICA
(sic – cf. Id. no 329892442, pág. 14).

Portanto, é incontroverso nos autos que houve efetiva contratação do serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignável, não se tratando de hipótese de contratação fraudulenta ou de ausência de manifestação de vontade.

A questão controvertida reside, tão somente, na pretensão de modificação da natureza jurídica do contrato validamente celebrado.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o cartão de crédito com reserva de margem consignável constitui modalidade contratual lícita, expressamente prevista e regulamentada pelo ordenamento jurídico pátrio.

A Lei no 10.820/2003, com as alterações introduzidas pela Lei no 14.431/2022, autoriza expressamente a utilização de até 40% (quarenta por cento) da remuneração disponível do trabalhador para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou cartão consignado de benefício.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem reconhecido a legalidade e validade do serviço de cartão de crédito consignado, distinguindo-o claramente da modalidade de empréstimo pessoal consignado.

Com efeito, no julgamento do AgInt no AREsp n. 1.680.921/MG, de relatoria do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a Terceira Turma daquela Corte Superior assentou que “remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.680.921/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022).

O referido precedente é de extrema relevância para o deslinde da presente controvérsia, porquanto reconhece expressamente que o cartão de crédito consignado possui características próprias e distintas do empréstimo consignado tradicional, não sendo possível equiparar as duas modalidades contratuais para fins de conversão judicial.

De fato, enquanto o empréstimo consignado caracteriza-se como contrato de mútuo feneratício com parcelas fixas, prazo determinado e amortização programada do capital, o cartão de crédito consignado opera na modalidade de crédito rotativo, em que o desconto em folha de pagamento corresponde ao valor mínimo da fatura, permanecendo o saldo devedor sujeito aos encargos próprios desta modalidade de crédito.

Essa distinção é fundamental para compreender a impossibilidade jurídica de conversão de uma modalidade em outra, uma vez que se trata de produtos financeiros estruturalmente diversos, com mecânicas de funcionamento, taxas de juros e formas de amortização distintas.

A conversão judicial implica, em verdade, a criação de um novo contrato, com cláusulas e condições jamais pactuadas entre as partes, o que extrapola os limites da revisão contratual admitida pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é importante destacar que o art. 421 do Código Civil consagra o princípio da liberdade contratual, segundo o qual as partes são livres para estipular as cláusulas contratuais que melhor atendam aos seus interesses, observados os limites da função social do contrato. Uma vez celebrado validamente o negócio jurídico, as partes ficam vinculadas ao seu cumprimento, em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

No caso, verifica-se que a autora/apelada contratou livremente o serviço de cartão de crédito consignado, tendo recebido em sua conta bancária os valores correspondentes aos saques realizados no limite do cartão. A circunstância de o produto contratado não atender às suas expectativas posteriores não autoriza a modificação judicial da natureza do contrato, sob pena de violação aos princípios basilares do direito contratual.

Outrossim, não se pode olvidar que a revisão de cláusulas contratuais, nos termos do art. 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a demonstração de fatos supervenientes que tornem as prestações excessivamente onerosas, ou a existência de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais. Contudo, a mera alegação genérica de desconhecimento das condições contratuais não é suficiente para autorizar a modificação do negócio jurídico validamente celebrado.

A instituição financeira, ao disponibilizar o crédito na modalidade de cartão consignado, atuou em conformidade com as normas regulamentares aplicáveis. O fato de os juros praticados na modalidade de cartão de crédito serem superiores aos do empréstimo consignado tradicional decorre da própria natureza do produto, tratando-se de característica inerente ao crédito rotativo.

Por outro lado, a conversão determinada na sentença recorrida, com a aplicação da taxa média de juros do empréstimo consignado comum, configura, como já dito, verdadeira novação contratual imposta judicialmente, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico. A intervenção do Poder Judiciário nas relações contratuais deve ser excepcional e limitada aos casos de manifesta ilegalidade ou abusividade, não sendo admissível a substituição da vontade das partes pela do julgador.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO QUE CONSIGNADO, AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ATRAÇÃO DOS ENUNCIADOS 5, 7 E 83 DO STJ.

1. O agravante procura demonstrar que a figura do cartão de crédito consignado, em que se oferece ao usuário um empréstimo e os valores serão descontados (em parte) em folha de pagamento, não se comprazeria com a operação oferecida no cartão de crédito e, assim, não se poderia aplicar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que descabe utilizar-se a média dos juros de outras operações de crédito no âmbito do contrato de cartão de crédito.

2. Não há ‘distinguishing’ a suportar o afastamento do enunciado 83/STJ aplicado pela decisão agravada. Sem que se adentre nas provas produzidas, é possível concluir que remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais.

3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a teor dos enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. Multifários julgados neste mesmo sentido de ambas as Turmas.

4. Agravo interno desprovido”

(STJ - Terceira Turma - Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - AgInt no AREsp n. 1.680.921/MG, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação.

2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação. (...).”

(STJ - Quarta Turma - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão - AgInt no AREsp 1980044/SP, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

A propósito, é relevante mencionar que o art. 170 do Código Civil prevê a possibilidade de conversão do negócio jurídico nulo em outro de natureza diversa, quando o negócio contiver os requisitos do outro. Todavia, tal conversão pressupõe a nulidade do negócio original, o que não se verifica no caso dos autos, em que o contrato de cartão de crédito consignado foi validamente celebrado e posteriormente utilizado como a própria autora alega.

Impende ressaltar, ainda, que a autora teve a oportunidade de contratar diretamente o empréstimo consignado tradicional, com taxas de juros menores e parcelas fixas, mas optou pela contratação do cartão de crédito consignado, assumindo os riscos inerentes a esta modalidade de crédito, de modo que, a posterior insatisfação com as condições contratuais não justifica a intervenção judicial para modificar a natureza do contrato.

Assim, considerando que a própria autora reconhece a contratação do cartão de crédito consignado e a sua utilização, e que a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado viola os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Por consequência, afastada a conversão contratual, não há que se falar em restituição de valores pagos a maior, uma vez que os descontos foram realizados em conformidade com as cláusulas contratuais validamente pactuadas.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Considerando o desfecho dado à lide, inverto o ônus sucumbencial, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026